Tribunal: TJMMG
Processo: 0001756-98.2015.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO OU ERRO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO PARA OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - EFEITOS MODIFICATIVOS QUE SE IMPÕEM - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0001756-98.2015.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/04/2023 Publicação: 18/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO OU ERRO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO PARA OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – EFEITOS MODIFICATIVOS QUE SE IMPÕEM – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Leila Araújo da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito modificativo, para reconhecer a ocorrência da prescrição pela pena em concreto quanto à condenação pela prática dos crimes de falsidade ideológica, bem como para declarar a extinção da punibilidade, em razão da referida prescrição para os referidos crimes. Ficou mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 311 (falsificação de documento) do Código Penal Militar (CPM), com pena total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, vedado o sursis penal, em face da previsão contida no caput do art. 84 do CPM. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pela militar identificada no preâmbulo, para sanar omissão que aponta no acórdão, com a finalidade de modificar o acórdão embargado. Em sessão de julgamento realizada no dia 14/02/2023, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, deu provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença, mantendo a condenação da militar pela prática dos crimes previstos no art. 311 (falsificação de documento) e no art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal Militar (CPM), com a reforma da sentença quanto ao apenamento, fixando a pena unificada em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, vedado o sursis penal, em face da previsão contida no caput do art. 84 do CPM. Agora, a embargante alega que o acórdão foi “omisso quanto ao reconhecimento da prescrição pela pena em concreto para as condenações pela prática dos crimes de falsidade ideológica”, tendo em vista que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] No caso em analise, verifica-se que, entre a data do recebimento da denúncia, dia 06/09/2017, conforme evento nº 03, arquivo 8, e a data da publicação da r.sentença condenatória, que impôs a referida pena mencionada acima, transcorreu lapso temporal suficiente para a incidência da prescrição, ou seja, transcorreu um período superior a 04 anos. Sendo assim, com relação às condenações pelos crimes de Falsidade Ideológica, artigo 312 do CPM, deve este Egrégio Tribunal, declarar extinta a punibilidade, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, pela pena in concreto, fazendo nos termos do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso VI, ambos do CPM. [...] Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para modificar o acórdão. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este Desembargador Relator determinou a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, na pessoa da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, que ofertou sua manifestação no Evento 31, pugnando pelo acolhimento do recurso para reconhecer a prescrição pela pena em concreto quanto aos crimes de falsidade ideológica, “mantendo-se, no entanto, a sua condenação à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão pela prática do crime de falsificação de documento, previsto no artigo 311 do Código Penal Militar”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Com efeito, em sessão de julgamento realizada no dia 14/02/2023, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, deu provimento parcial ao recurso de apelação, para reformar a sentença, mantendo a condenação da militar pela prática dos crimes previstos no art. 311 (falsificação de documento) e no art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal Militar (CPM), com a reforma da sentença quanto ao apenamento, fixando a pena unificada em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto. Conforme acórdão do Evento 20 destes autos, as penas para os crimes de falsidade ideológica restaram assim fixadas: [...] Assim, para cada um dos crimes previstos no art. 312 do CPM, fixo a pena total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Lado outro, está correta a sentença que reconheceu o crime continuado na hipótese dos autos, restando perfeita a adequação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ante a previsão legal estatuída no art. 80 do CPM e com referência no invocado art. 71 do Código Penal (CP) brasileiro. Visando à unificação das penas, teríamos em nosso CPM a hipótese específica para o crime continuado, utilizando-se a pena mais grave, aumentada de metade da pena menos grave, conforme os artigos 79 e 80 do CPM. Todavia não é possível aplicar a norma mais gravosa neste momento, acarretando a reformatio in pejus. Por isso, fica mantida a aplicação dos limites de aumento previstos no art. 71 do CP brasileiro, nos termos da sentença, ou seja, 1/5 (um quinto), acarretando o aumento de 3 (três) meses à pena mais grave. Assim, em unificação das penas para o crime continuado do art. 312 do CPM, mantenho a pena única no total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. [...] Compulsando os autos do processo, o recebimento da denúncia ocorreu em 06 de setembro de 2017, conforme Evento 3 dos autos de origem. O conhecimento da sentença deu-se em 30 de agosto de 2022, nos termos da ata lançada no Evento 139 dos autos da ação penal de origem, relacionados a este feito. Assim, é preciso reconhecer que, para os crimes de falsidade ideológica, ocorreu a prescrição pela pena em concreto, já que apenas a ré recorreu da sentença condenatória, lembrando que o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos. A prescrição ora declarada está em consonância com o art. 125, inciso VI, § 1º e § 3º, do Código Penal Militar (CPM), destacando que, em face do crime continuado, a “prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente”, como se infere do § 3º retrocitado. Portanto, resta a imposição à embargante apenas da pena relativa ao crime previsto no art. 311 do CPM, qual seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, vedado o sursis penal, em face da previsão contida no caput do art. 84 do CPM. Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito modificativo, para reconhecer a ocorrência da prescrição pela pena em concreto quanto à condenação pela prática dos crimes de falsidade ideológica, bem como para declarar a extinção da punibilidade em razão da referida prescrição para os referidos crimes. Fica mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 311 (falsificação de documento) do CPM, com pena total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, vedado o sursis penal, em face da previsão contida no caput do art. 84 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em seus efeitos retro-operantes, em relação aos crimes de falsidade ideológica. De mesma forma, mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal Militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator